Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÁGIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSÍVEL GOLPE. NEGÓCIO INTERMEDIADO POR TERCEIRO. ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO E RECONVENÇÃO SUCESSIVA.
1. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Diante do indeferimento do pedido autoral, deve ser afastada a suspensão prevista no CPC, art. 98, § 3o.
2. Compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (CPC, art. 373, I e II).
3. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).
4. Os pedidos de natureza indenizatória contidos na reconvenção sucessiva estão em consonância com a jurisprudência do STJ, pois os temas surgiram após a apresentação da contestação/reconvenção pelo primeiro réu, que também trata do desfazimento do negócio e de suas consequências (REsp n. 1.690.216/RS).
5. Conforme o CC, art. 422, os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Esse dever também se estende à fase pós-contratual.
6. Mesmo sem realizar um pagamento após o depósito inicial de R$ 5.500,00 (fato incontestável), o primeiro réu está há 7 (sete) anos com o veículo avaliado em R$ 41.000,00. Com o desfazimento do negócio, o primeiro réu deve pagar aos autores os impostos, encargos e multas, além do aluguel estabelecido na sentença (CC, art. 927).
7. A indenização em forma de aluguel é cabível enquanto o bem não for restituído, como compensação pelos danos causados pela inadimplência.
8. O CPC, art. 85, § 2o, estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
9. A taxa SELIC é aplicável como juros de mora às dívidas de natureza civil, vedada a incidência cumulativa de qualquer outro índice (STJ. REsp 1.795.982/SP e REsp 2.175.700/SP).
10. A ausência de interesse dos autores em converter a obrigação em perdas e danos permite a estipulação de data para a devolução do bem, sob pena de multa.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.